Tribunal: TJDFT
Processo: 0717810-45.2023.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONCURSO DE AGENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO. NÃO CABIMENTO. ARREPENDIMENTO EFICAZ. NÃO RECONHECIDO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONCURSO MATERIAL. MAIS BENÉFICO. DOSIMETRIA REVISADA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pelos crimes de tentativa de latrocínio (art. 157, § 3o, inciso II, c/c art. 14, II, do Código Penal) e corrupção de menor (art. 244-B da Lei 8.069/90), fixando a pena em 16 anos de reclusão e sete dias-multa, em regime inicial fechado.
2. Os réus, juntamente com dois adolescentes, tentaram subtrair, mediante violência e grave ameaça, com uso de faca, o veículo da vítima, que foi esfaqueada ao reagir. A vítima conseguiu fugir, impedindo a consumação do latrocínio.
3. As defesas pleiteiam a absolvição por insuficiência probatória, a desclassificação para roubo majorado, o reconhecimento do arrependimento eficaz e a aplicação do concurso material por ser mais benéfico. Também se requer a aplicação das atenuantes previstas no artigo 65, inciso III, alíneas “b” e “d”, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da autoria e materialidade para a condenação; (ii) estabelecer se a conduta pode ser desclassificada para roubo majorado; (iii) determinar se há elementos para o reconhecimento do arrependimento eficaz; (iv) analisar se o concurso material entre os crimes é mais benéfico e (v) examinar se há possibilidade de aplicação das atenuantes previstas no artigo 65, inciso III, alíneas “b” e “d”, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inviável a absolvição ou a desclassificação quando as provas produzidas ao longo da instrução criminal são robustas e suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria imputada aos réus na exordial acusatória.
6. Entende a jurisprudência que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo apta para fundamentar o decreto condenatório.
7. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
8. O dolo de subtrair coisa alheia móvel, garantido pela agressão à vítima, configura o crime de latrocínio tentado, pois a tentativa de ceifar a vida do ofendido não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade dos réus.
9. A participação dos réus está demonstrada pela comunhão de esforços e divisão de tarefas, caracterizando o concurso de agentes, independentemente de ajuste prévio.
10. O arrependimento eficaz não se reconhece, pois a ré acompanhou a vítima ao hospital por não conseguir sair do veículo a tempo, sem adotar voluntariamente medidas para evitar ou minimizar o resultado do crime.
11. A aplicação do concurso material é mais benéfica aos réus, pois a pena fixada pelo concurso formal excede aquela resultante da soma das penas individualmente aplicadas.
12. As atenuantes previstas no artigo 65, inciso III, alíneas “b” e “d”, do Código Penal, não se aplicam, pois a ré negou veemente sua participação no delito e não tomou medidas para reduzir os efeitos do crime.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso parcialmente provido para aplicar o concurso material entre os crimes e redimensionar as penas para 14 anos e 8 meses de reclusão, mais sete dias-multa.
Tese de julgamento:
Inviável a absolvição ou a desclassificação quando as provas produzidas ao longo da instrução criminal são robustas e suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria imputada aos réus na exordial acusatória.
Entende a jurisprudência que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo apta para fundamentar o decreto condenatório.
Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
O arrependimento eficaz exige desistência voluntária e adoção de medidas para evitar o resultado, o que não se verifica quando o agente apenas acompanha a vítima sem impedir a produção do efeito lesivo.
O concurso material deve ser aplicado quando mais benéfico ao réu, conforme previsão do art. 70, parágrafo único, do Código Penal.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 14, II; 15; 65, III, "b" e "d"; 70, parágrafo único; 75; 157, § 3o, II. Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), art. 244-B, § 2o. Código de Processo Penal, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 711.887/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.06.2023. STJ, AgRg no HC 700.651/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022. STJ, AgRg no AREsp 2.285.720/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.03.2023. TJDFT, Acórdão 1786023, 3a Turma Criminal, j. 16.11.2023. TJDFT, Acórdão 1672985, 1a Turma Criminal, j. 01.03.2023. TJDFT, Acórdão 1809354, C. Criminal, j. 31.01.2024.